Tribunal: TJBA
Processo: 8015939-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015939-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO e outros (2) Advogado(s): CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO IMPETRADO: 2 VARA CRIME IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM CURSO REGULAR E AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL OU MORA INJUSTIFICADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE ASSENTADOS. FUMUS COMMISSI DELICTI CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NO MODUS OPERANDI EMPREGADO E NA PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Luis Roberto Guedes dos Anjos e Johnata Alves Reis, presos em flagrante por suposta prática de roubo majorado (art. 157 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e pleito de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em habeas corpus, a análise da alegada atipicidade da conduta; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incabível a análise de tese defensiva que exige reexame aprofundado de fatos e provas, como a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões. O excesso de prazo não se afere por critério aritmético, mas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. O processo tramita regularmente, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada para 12/05/2026, afastando a alegação de desídia estatal. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, evidenciando risco à ordem pública. A prática do delito em concurso de agentes, com grave ameaça e premeditação, revela maior periculosidade dos agentes e justifica a custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647; CP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 753.377/MT, 5ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no RHC nº 170.278/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8015939-58.2026.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Cláudio Vitor Pereira Figueiredo, OAB/BA nº 34.001, e, como pacientes, LUIS ROBERTO GUEDES DOS ANJOS e JOHNATA ALVES REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.